Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 72/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. (PIX) em face de possíveis irregularidades ocorridas em contrato de tecnologia da informação (TI), celebrado entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., em 29/6/2018, por meio de contratação direta por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 30, caput , da Lei 13.303/2016, tendo por objeto a cessão de direito de uso por prazo determinado (não permanente) e por prazo indeterminado (permanente), S&S (subscrição e suporte), serviços de suporte remoto (Telesuporte), serviços de AVP ( Accelerated Value Program ) e suporte técnico avançado Premium , aos produtos de software IBM; Considerando que a representação foi tida por parcialmente procedente mediante o Acórdão 122/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, ocasião em que o Colegiado deliberou no sentido de realizar a audiência dos gestores responsáveis pelas irregularidades constatadas no processo (item 9.5.2); Considerando os pareceres uniformes às peças 331-333, por meio dos quais a então denominada Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação examinou as razões de justificativa dos gestores; Considerando que, no caso dos autos, os responsáveis decidiram pela contratação direta da ferramenta em vez de realizar licitação; Considerando, todavia, que os preços contratados estão abaixo da tabela do fabricante ou dos preços praticados por outros entes públicos, de maneira que não houve dano ao Serpro, mas sim ganho financeiro e de compatibilidade e padronização ao se trocar a ferramenta Q-Ware pela SFG; Considerando que, no que toca às falhas de planejamento, houve mitigações como análises e ajustes antes da contratação propriamente dita, atenuando-se a conduta imputada aos responsáveis; e Considerando a ausência de evidências a revelarem possível má-fé dos responsáveis ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher , nos termos do art. 250, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, as razões de justificativa apresentadas, em cumprimento ao Acórdão 122/2020-TCU-Plenário , pelos responsáveis Paulo Cesar Caldera Brantes, Thiago Carlos de Sousa Oliveira, Iran Martins Porto Junior, Luiz Claudio Reis Turbay, Rafael Effting Cabral, Nerylson Lima da Silva, Iêda Aparecida de Moura Cagni, Luis Felipe Salin Monteiro, Maria da Glória Guimarães dos Santos, Nina Maria Arcela, Herlon Clayton Paggi Hernandes, Charles Morais Magalhães, Jose Maria Leocadio; b) encaminhar , para ciência, cópia deste Acórdão e da instrução à peça 331 ao Serviço Federal de Processamento de Dados e aos responsáveis elencados no item anterior; e c) tramitar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos a fim de que dê prosseguimento à análise do Pedido de Reexame à peça 194. 1. Processo TC- Processo 027.405/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Charles Morais Magalhaes (XXX.994.981-XX); Herlon Clayton Paggi Hernandes (XXX.234.638-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Iran Martins Porto Junior (XXX.884.144-XX); Jose Maria Leocadio (XXX.144.886-XX); Luis Felipe Salin Monteiro (XXX.059.950-XX); Luiz Cláudio Reis Turbay (XXX.957.591-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Nerylson Lima da Silva (XXX.475.664-XX); Nina Maria Arcela (XXX.474.787-XX); Paulo Cesar Caldera Brantes (XXX.401.398-XX); Rafael Effting Cabral (XXX.944.514-XX); Thiago Carlos de Sousa Oliveira (XXX.535.751-XX). 1.2. Interessados: IBM Brasil-indústria Máquinas e Serviços Limitada (33.372.251/0001-56); Padrao Ix Informática Sistemas Abertos Sa (26.460.584/0001-71); Serviço Federal de Processamento de Dados (33.683.111/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Iran Martins Porto Junior; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Maria da Gloria Guimarães dos Santos; Marcelo Montalvao Machado (34.391/OAB-DF), representando Nina Maria Arcela; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Rafael Effting Cabral; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), Maria Clara Espindola de Queiroz e outros, representando Padrao Ix Informática Sistemas Abertos S.A; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Jose Maria Leocadio; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Charles Morais Magalhaes; Juliana Deguirmendjian (358.753/OAB-SP), Fernanda de Fatima Borges (299873/OAB-SP) e outros, representando IBM Brasil-indústria Maquinas e Serviços Limitada; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Luiz Cláudio Reis Turbay; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Herlon Clayton Paggi Hernandes; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Ieda Aparecida de Moura Cagni; Anderson Junio Leal Moraes (95.681/OAB-MG), Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG) e outros, representando Paulo Cesar Caldera Brantes; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Luis Felipe Salin Monteiro; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Nerylson Lima da Silva; Tulio Gonzalez Dal Poz (422845/OAB-SP), Thiago Barcellos Pereira Ribeiro (69740/OAB-DF) e outros, representando Thiago Carlos de Sousa Oliveira; Maria Helena Aires Coelho Machado (35225/OAB-DF), Rafael Effting Cabral (42868/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.